Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-47.2010.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000943-47.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CADORE NETO - CPF: 304.311.820-00 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIAS - DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTES DO ADVENTO DE PLANOS ECONÔMICOS EM FINANCIAMENTO RURAL – PLANO COLLOR I - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRAZO PARA PLEITEAR A REVISÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE DEZ ANOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – MARCO INICIAL PARA A PRETENSÃO DE REPETIÇÃO – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO -
PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 177)
-
PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUMULA 297 DO STJ -

PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) –REAJUSTE DE 41,28%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO BTNF - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO BANCO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO –

AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DOS AUTORES – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU – ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de repetição do indébito de diferença de correção monetária aplicada em cédula rural pignoratícia, com natureza de ação pessoal, está sujeita ao prazo prescricional vintenário, de acordo com o art. 177 do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 205 do Código Civil de 2002, observado a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002

O prazo prescricional para pleitear a revisão de contrato bancário inicia-se, em regra, na data de celebração do pacto, em casos como o dos autos o termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de eventual valor pago a maior em decorrência da aplicação do IPC de 84,32% (março/abril de 1990) para correção do saldo devedor de cédula de crédito rural, é a data em que o pagamento indevido foi realizado, ou seja, do momento da ocorrência da lesão ao direito, consagrado no princípio universal da
actio nata.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

“
O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.”
REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro

no pagamento pela instituição financeira.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pelo banco, diante da ausência de sucumbência dos autores, a teor do art. 85 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020